Tribunal: TJDFT
Processo: 0013059-66.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013059-66.2012.8.07.0001 RECORRENTE: EDNEI ALVES DANTAS RECORRIDO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. SEGURO DE VIDA. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. LER/DORT. DOENÇA PROFISSIONAL QUE NÃO SE ENQUADRA NA COBERTURA CONTRATADA. ART. 757 DO CÓDIGO CIVIL.INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1. Nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. 2. O fato de a relação jurídica existente entre as partes ser de consumo não conduz, por si só, à conclusão de abusividade da cláusula que exclui a cobertura securitária, quando expressamente comunicada ao segurado e redigida de forma destacada no contrato. 3. A expressa exclusão de determinadas coberturas nas Condições Gerais do Contrato não caracteriza abusividade. Logo, não é cabível indenização pelos riscos não contratados ou expressamente excluídos (art. 757 do CC). 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso III, 46, 47 e 54, todos do Código de defesa do Consumidor, ao argumento de que a turma julgadora presumiu que as cláusulas limitativas constantes no contrato de seguro foram devidamente informadas ao consumidor, impondo-lhe, assim, o ônus de buscar as informações sobre o negócio avençado quando, na verdade, tal dever recai sobre o fornecedor. Colaciona julgados do STJ em abono à tese suscitada Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/MS 6.835. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, acerca do ônus que recai sobre o fornecedor em demonstrar que o consumidor estava cientes da inserção de clausulas limitativas com contrato firmado, descrita na alínea “b” do relatório, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/MS 6.835. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029